Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-83.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009352-83.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 474.046.551-53 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009352-83.2017.8.11.0002

Origem:

3ª vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – VEDAÇÃO DO AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA – SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente pleiteou o pagamento do adicional de periculosidade, eis que é guarda municipal, tendo tomado posse em 30/04/2002.

A pretensão do recorrente ampara-se na Lei n° 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências e ainda da Lei Complementar Municipal nº 2.163/2000, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências.

Nas mencionadas leis constava no texto a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade, nos arts. 5° e 54, respectivamente, no entanto, ambas foram revogadas.

A Lei Complementar nº 4.166, de 30 de junho de 2016 insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2.000, já a Lei Complementar nº 4.167, de 30 de junho de 2016 estabelece o novo Estatuto da guarda municipal de Várzea Grande e dá outras providências, tendo as normas entrado em vigor em 01 de janeiro de 2017.

Assim, conclui-se que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal.

O Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante nº 37, in verbis:

“Súmula Vinculante nº 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID n° 84824998 pela ausência de interesse.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021